Tribunal: CARF
Processo: 19613.721212/2022-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.721212/2022-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.567 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
ROSENEIDE DE MIRANDA MARQUES NEGRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2021
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE NÃO
CARACTERIZADA E IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Wilderson Botto e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(Conselheira convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 141 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 125 e ss.) que considerou, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.721212/2022-68
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.721212/2022-68

unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante da
Notificação de Lançamento 2021/482001788873592 (e-fls. 91 e ss.), lavrada pela constatação de
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2021, ano-calendário 2020,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 74.645,79, com os acréscimos
legais detalhados no "DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO".
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
"DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL", consistiu(ram) em:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação em 19/01/2022.
Em impugnação, o contribuinte alega em resumo que:
I-SÍNTESE
1.1-Descrição dos fatos e enquadramento legal
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, notificou a impugnante acerca dos
lançamentos de ofício, nos termos dos arts. 8906, 8977 a 9008, 9029, 90810, 93711 e
1.03712, todos do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/18), aprovado pelo Decreto
nQ 9.580/1813, diante da suposta "compensação indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência
de proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou
aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia profissional"
relativa aos exercícios 2019, 2020 e 2021.
O fundamento utilizado pela Autoridade Fiscal é de que "A Lei nQ 7.713/88 prevê em
seu art 6g, inciso XIV, a isenção do imposto de renda dos valores recebidos a título de
proventos de aposentadoria ou reforma, quando o beneficiário seja portador de
MOLÉSTIA GRAVE. No caso a contribuinte não recebe proventos de aposentaria,
sendo seus rendimentos provenientes de IRRF, que conforme as informações na Dirf da
fonte pagadora não houve retenção e não consta valores no campo de exigibilidade
suspensa".
As glosas relativas aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, respectivamente, são
referentes à fonte pagadora TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2^ REGIÃO.
São destas censuráveis notificações que se recorre.
II- ISENÇÃO DO IRPF POR DECISÃO JUDICIAL
A Autoridade Fiscal entendeu que houve compensação indevida do Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre rendimentos declarados como isentos, porque "o contribuinte
não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor, ou não
comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos e/ou não
tributáveis, para fins da compensação pleiteada".
Diferentemente da fundamentação utilizada pela Autoridade Fiscal, a impugnante
comprovou ser portadora de CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE (neoplasia
maligna) pelos exames e também pelo laudo emitido pela junta médica oficial do TRT,
nos autos do Agravo de Instrumento n° 1003139-45.2018.4.01.0000 (oriundo da Ação
de Conhecimento n° 1019480-68.2017.4.01.3400, 4* Vara Cível de Brasília) de
relatório da Desembargadora Federal Ângela Catão, 7g Turma do Tribunal Regional
Federal da lg Região, a qual concedeu a tutela recursal para conceder a isenção de
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela contribuinte.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.721212/2022-68

A decisão da Desembargadora Ângela Catão que concedeu a isenção de imposto de
renda sobre os rendimentos da impugnante foi confirmada, por duas vezes, pela 7g
Turma do TRF da lg Região, na ocasião do julgamento do Agravo Interno e dos
Embargos de Declaração, ambos os recursos interpostos pela Fazenda Nacional.
Ocorre que, em razão do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
6.025/DF14, de relatório do Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal
Federal, sobreveio o julgamento da Ação de Conhecimento ng 1019480-
68.2017.4.01.3400, em trâmite na 4g Vara Cível de Brasília, a qual julgou improcedente
o pedido da contribuinte, ressalvando, contudo, os efeitos da tutela deferida no Agravo
de Instrumento, até ulterior deliberação do Tribunal Regional Federal.
Nesse sentido, com a prova necessária à obtenção do justo benefício, a decisão judicial
que garantiu a isenção do Imposto de renda à impugnante teve vigência até o
julgamento final da Ação de Conhecimento ng 1019480-68.2017.4.01.3400, cujo o
trânsito em julgado ocorreu somente em 08/02/2021 (DOC. 06 - Certidão de Trânsito
em Julgado), motivo pelo qual a contribuinte declarou como isentos por moléstia grave
os seus rendimentos relativos aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, anos calendários
2018, 2019 e 2020, respectivamente.
Está claramente demonstrado, que não houve compensação indevida de Imposto de
Renda na Fonte sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave,
referentes aos exercícios de 2019 a 2021, porque foram alcançados à impugnante por
força de decisão judicial e auferidos de absoluta boa-fé, além de ostentar natureza
alimentar, não podendo, no caso, ser a contribuinte condenada ao pagamento
estipulado na notificação, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa
humana, que tem o objetivo de garantir um contexto adequado à subsistência do
indivíduo.
/// - EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL
Em razão da alteração do entendimento jurisprudencial acerca do tema "A incidência
ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6Ç da Lei n.
7.713/1998, sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no
exercício de sua atividade laboral", a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
em sessão eletrônica iniciada em 20/11/2019, em análise de recursos especiais
repetitivos (Tema 1037), afetou os Recursos Especiais ng 1814919/DF e 1836091/PI,
determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versavam acerca da questão delimitada.
Por maioria de votos, o colegiado firmou a tese no sentido de que não se aplica a
isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6Q da Lei n. 7.713/1988
(seja na redação da Lei nQ 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de
portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral, tendo os
recursos afetados transitado em julgado em 30/11/2020 e 11/02/2021, respectivamen te.
A cautelosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser
desnecessária a restituição de parcelas recebidas por decisão judicial posteriormente
revogada em razão de mudança da jurisprudência. A orientação da Suprema Corte está
fundamentada na boa-fé legítima que tinham os beneficiários de a pretensão ser
acolhida e no lapso temporal transcorrido entre o deferimento da liminar e a sua
revogação.
Portanto, com base nas informações prestadas e, tendo em vista a alteração do
entendimento jurisprudencial e a legítima pretensão da contribuinte, assegurada por
decisão judicial, que lhe garantiu a isenção ao imposto de renda e cuja função social
está profundamente entrelaçada aos princípios constitucionais, tanto aos de ordem
tributária como o da isonomia tributária, da capacidade contributiva, que devem
reparar a drástica redução da qualidade de vida do contribuinte pela opressão da
enfermidade que suporta, devem considerados como isentos os rendimentos das
declarações de IR dos anos calendários de 2018, 2019 e 2020, nos termos do
entendimento jurisprudencial do STF.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.721212/2022-68

IV - PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO
A contribuinte é portadora de doença prevista em lei, o que lhe garante a prioridade de
tramitação nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civillô.
VI - PEDIDO
Por todo o exposto, a contribuinte requer:
a) A PRIORIDADE LEGAL (1.048, inciso I, do Código de Processo Civil);
b) O IMEDIATO recebimento do recurso de IMPUGNAÇÃO e seu provimento para
considerar isentos os rendimentos das declarações de Imposto sobre a renda de Pessoa
Física referente aos anos calendários 2018, 2019 e 2020, considerando as informações
e documentos apresentados, tendo em vista que não houve compensação indevida, além
da vigência da decisão judicial no Agravo de Instrumento nQ 1003139-
45.2018.4.01.0000, que tramitou perante a 7g Turma do TRF da lg Região, a qual
concedeu a isenção do correspondente crédito tributário;
c) A INEXIGIBILIDADE dos créditos apurados nas notificações de lançamentos nçs.
2019/482001765360670; 2020/482001766181906 e, 2021/482001788873592;
d) A ANULAÇÃO da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e
juros de mora no percentual de 20% (vinte por cento) peia caracterização do erro de
fato que gerou multa com efeito confiscatório e fora da realidade;
e) O PROCESSAMENTO e atualização no sistema da Receita Federal (SRFB) da
Declaração de IRPF do ano 2019 a 2021, e, consequentemente, a liberação imediata
do procedimento de malha fiscal, alterando no sistema de informação da SRFB para
fazer constar que a contribuinte faz jus a isenção tributária por decisão judicial na
Ação no 1019480-68.2017A.01.3400, que tramitou perante a 4g Vara da Justiça Federal
em Brasília;
A decisão denegatória de primeira instância foi emanada com vedação de ementa,
cf. Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/12/2022 (e-fls. 138), o sujeito
passivo interpôs, em 09/01/2023 (e-fls. 139), Recurso Voluntário, repisando plenamente seus
argumentos impugnatórios. Ressalta novamente que é desnecessária a devolução de valores
determinado por liminar revogada, em razão de jurisprudência, uma vez que a contribuinte atuou
de boa fé, tinha a confiança legítima de sua pretensão ser acolhida e no lapso temporal
transcorrido entre o deferimento da liminar e sua revogação (Informativo n. 923 do STF). Pede o
cancelamento do Débito e que as intimações sejam efetuadas em nome da Patrona da
contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF valor de R$74.645,79.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.721212/2022-68

Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam
as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
A respeito de moléstia grave, cabe transcrever os seguintes dispositivos legais:
Lei no 7.713, de 22 de Dezembro de 1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...i
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei n 8.541, de
1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
[...]
Decreto 9.580, de 22 de Novembro de 2018
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
[...]
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
[...]
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hansenfase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson , espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença dePaget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei n2
7.713, de 1988, art. 6o, caput, inciso XIV; e Lei n2 9.250, de 1995, art 30, § 2o);
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada na alínea "b", exceto aquela decorrente de moléstia
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei n2 7.713, de 1988, art. 6o, caput,
inciso XXI);
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.721212/2022-68

[...]
§ 32 Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso II do
caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o prazo de
validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle (Lei n 9.250, de
1995, art. 30, caput, e § 1o).
§ 42 As isenções a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso II do caput aplicam-se: I -
aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave atestada
por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia
grave; e
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão;
Consoante legislação transcrita, para o reconhecimento de novas isenções, a partir de 12
de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Registre-se que a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos por portadores de moléstias graves não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade, conforme Solução de Consulta Cosit 220, de
09/05/2017, publicado no DOU em 12/05/2017.
Conforme a Consulta Cosit n 11, de 28/11/2012, publicada no sítio da RFB em
03/07/2012, para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e
XXI do art. 62 da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda de
acordo com a citada consulta, os laudos médicos expedidos por entidades privadas, por
não se enquadrarem à exigência legal, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento
decorra de convênio referente ao SUS.
Da análise da documentação apresentada e das informações constantes dos
sistemas da RFB, verificamos que foi com base em liminar concedida a
contribuinte teve seus rendimentos de servidora ativa considerados isentos e ficou
sem sofrer retenção do IRRF de abril de 2018 até novembro de 2021.
Posteriormente em decisão judicial transitada em julgada a liminar foi revogada e
revisto o direito à isenção, passando todo o rendimento recebido a ser tributado.
Ainda assim, a contribuinte informou em sua declaração valor a título de IRRF
que não foi retido conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora, devendo ser
mantida a glosa do IRRF.
Considerando que não foi comprovada a retenção do IRRF ou o benefício da
isenção, o lançamento deve ser mantido integralmente. (ora grifado)
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
Recorde-se que a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação
legal, como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no
Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.721212/2022-68

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, seria necessária a
comprovação da existência de duas condições concomitantes, não atendidas na espécie: (i)
que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte
seja portador de uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo
médico que cumpra os requisitos legais. Resta mantido portanto o lançamento.
Deve por fim ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em
seu endereço tributário por si eleito, atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
Totalmente descabida qualquer pretensão da Patrona em sentido contrario. Em
complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação cristalina é: "No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo".
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.721212/2022-68

Fl. 166
DF CARF MF
Original